Tribunal: TJMT
Processo: 1008601-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008601-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nulidade de ato administrativo, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), GRANO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 52.817.102/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTROVÉRSIA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GRANO Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e declaratória de segurança jurídica, que indeferiu pedido
de tutela provisória de urgência destinado a suspender os efeitos de ato administrativo da SEMA/MT que declarou a nulidade da Licença Ambiental Única no 8691/2013, expedida em favor de imóvel rural denominado Fazenda Mustang 2, e determinou a retificação do Cadastro Ambiental Rural. A agravante sustenta decadência administrativa, violação ao ato jurídico perfeito e afronta à segurança jurídica, postulando a restauração dos efeitos da licença originária e o reconhecimento da área como consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; (
ii
) estabelecer se a alegação de decadência administrativa, em matéria ambiental, autoriza o afastamento imediato do ato anulatório praticado pela Administração; (
iii
) determinar se a proteção ao ato jurídico perfeito e à confiança legítima impede, em cognição sumária, o exercício da autotutela administrativa sobre licença ambiental questionada tecnicamente; e (
iv
) definir se a controvérsia técnica e os riscos ambientais recomendam a incidência do princípio da precaução na apreciação do pedido liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo a análise recursal realizada em
cognição sumária, com especial cautela quando a controvérsia envolve matéria técnico-científica ambiental.

O ato administrativo que declarou a nulidade da licença ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular produzir prova robusta e inequívoca capaz de infirmar, desde logo, sua validade, o que não ocorreu nesta fase processual.

A incidência de decadência administrativa em matéria ambiental demanda análise aprofundada sobre a natureza do vício, a extensão dos efeitos produzidos, eventual má-fé e compatibilidade com o dever constitucional permanente de proteção ambiental, mostrando-se incompatível com juízo de cognição sumária.

A divergência entre a avaliação técnica que embasou a licença ambiental originária e a reavaliação técnica promovida pela Administração constitui controvérsia eminentemente especializada, cuja solução depende de instrução probatória e eventual perícia ambiental independente.

A proteção ao ato jurídico perfeito pressupõe a validade do ato originário, não sendo possível, antes da instrução probatória, afirmar que licença ambiental supostamente fundada em premissas técnicas equivocadas produziu situação jurídica imune à autotutela administrativa.

A ausência de contemporaneidade entre o ato administrativo impugnado e o ajuizamento da demanda
enfraquece a alegação de perigo de dano iminente e afasta a urgência necessária à concessão de medida excepcional.

O princípio da precaução impõe, diante de incerteza técnica quanto à extensão de eventual dano ambiental, a adoção de postura conservadora em favor da coletividade, sobretudo quando a medida postulada pode restabelecer efeitos de licença cuja validade está sob questionamento técnico fundamentado.

O pedido de retificação do Cadastro Ambiental Rural possui caráter substancialmente satisfativo e antecipa, em parte, o próprio resultado pretendido na demanda principal, incidindo a vedação do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento absorve integralmente o objeto do agravo interno anteriormente interposto contra decisão monocrática da relatoria, tornando-o prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 1o, V; CPC, art. 300; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 26.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer e Declaratória de Segurança Jurídica no 1121907-42.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora.

Na origem, a agravante sustenta ser proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Mustang 2, localizado no Município de União do Sul/MT, alegando que o antigo proprietário obteve, em novembro de 2013, a Licença Ambiental Única no 8691/2013, a qual reconheceu aproximadamente 940 hectares da propriedade como área rural consolidada.

Aduz que, com base nesse ato administrativo, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta para compensação de reserva legal, integralmente cumprido.

Narra que, em outubro de 2024, a SEMA declarou a nulidade da referida licença, sob o fundamento de erro técnico na caracterização da área consolidada, determinando a retificação do Cadastro Ambiental Rural. Sustenta a ilegalidade do ato anulatório, especialmente em razão de decadência administrativa, violação ao ato jurídico perfeito e afronta à segurança jurídica.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, reconhecendo a ausência dos requisitos legais, notadamente diante da presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, da existência de controvérsia técnica que demanda aprofundamento probatório e da incidência do princípio da precaução em matéria ambiental.

Interposto o presente recurso, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo os fundamentos da decisão de origem.

Contra essa decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos.

O Estado de Mato Grosso, regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Apresentou, contudo, contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob os fundamentos de inaplicabilidade de prazo decadencial em matéria ambiental, possibilidade de autotutela administrativa, inexistência de direito adquirido fundado em ato nulo e prevalência dos princípios da prevenção e da precaução.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística emitiu parecer pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pelo consequente desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

D
a tutela provisória recursal e o padrão decisório aplicável

A concessão de tutela provisória de urgência, seja em primeiro grau ou em sede recursal, subordina-se à demonstração simultânea de dois
requisitos indispensáveis: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a análise desses requisitos é realizada em cognição sumária e não exauriente, o que impõe ao julgador redobrada cautela, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica e científica, como ocorre nas demandas que versam sobre licenciamento ambiental e caracterização de áreas rurais consolidadas.

A tutela de urgência recursal não constitui instrumento de antecipação do julgamento definitivo do recurso, tampouco de substituição da instrução probatória que deve ser conduzida perante o juízo de origem. Sua finalidade é estritamente assecuratória, voltada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final diante de situações de risco concreto e imediato, devidamente demonstradas nos autos.

Da
Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo Impugnado

O ato administrativo que declarou a nulidade da Licença Ambiental Única no 8691/2013, consubstanciado na Ata de Reunião no 00101/2024 da SEMA/MT, foi editado no exercício regular do poder de autotutela da Administração Pública, após procedimento administrativo no qual se identificou, com base em reavaliação técnica, a existência de erro na caracterização da área como consolidada.

Os atos administrativos, por força de atributo que lhes é inerente, presumem-se legítimos, verdadeiros e conformes ao ordenamento
jurídico. Essa presunção, embora de natureza relativa e, portanto, passível de ser afastada mediante prova em sentido contrário, opera em favor da Administração Pública e impõe ao particular que a contesta o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a ilegalidade do ato impugnado.

No presente caso, a agravante não logrou, neste momento processual, produzir prova suficiente a infirmar a presunção de legitimidade do ato anulatório. A simples alegação de decadência administrativa, por si só, não é capaz de desconstituir, em sede de cognição sumária, um ato administrativo de natureza técnica e ambiental, que encontra respaldo em parecer elaborado pelo órgão competente.

Da
Questão da Decadência Administrativa em Matéria Ambiental

A agravante sustenta que o direito da Administração de anular a licença ambiental estaria fulminado pela decadência, invocando o art. 26 da Lei Estadual no 7.692/2002, que estabelece prazo para o exercício da autotutela administrativa.

Sem prejuízo do reconhecimento de que a tese da decadência administrativa constitui argumento juridicamente relevante e que merece aprofundada análise no momento oportuno, não é possível, em sede de tutela de urgência, afirmar com a necessária segurança que ela se aplica de forma automática e irrestrita ao caso concreto.

Isso porque a matéria ambiental possui especificidades que a distinguem das demais relações jurídico-administrativas. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e direito
fundamental de caráter difuso, cuja proteção é imposta ao Poder Público pelo art. 225 da Constituição Federal de forma contínua e permanente, independentemente de limitações temporais de natureza ordinária.

A
proteção ambiental constitui valor constitucional de primeira grandeza, cujo peso normativo deve ser considerado na interpretação e aplicação das normas que disciplinam o exercício da autotutela administrativa. Nesse contexto, a incidência de prazo decadencial sobre atos administrativos que envolvam potencial lesão ao meio ambiente não pode ser analisada de forma isolada, sem a devida ponderação com o dever constitucional de proteção ambiental.

Ademais, a própria configuração da decadência, no caso concreto, não é questão de simples verificação cronológica. Envolve, necessariamente, a análise da natureza do vício que teria maculado o ato originário, da extensão dos efeitos produzidos, da eventual má-fé dos envolvidos e da compatibilidade entre a manutenção dos efeitos do ato e os deveres constitucionais de proteção ambiental. Todas essas questões demandam instrução probatória adequada, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase processual.

A Controvérsia Técnica como Obstáculo ao Juízo de Probabilidade

O núcleo da controvérsia instaurada nos autos reside na divergência entre duas avaliações técnicas distintas: aquela que embasou a concessão da Licença Ambiental Única em 2013 e a reavaliação promovida pela Administração em 2024, que concluiu pela existência de erro técnico na caracterização da área como consolidada.

Decidir, neste momento processual, qual das avaliações técnicas deve prevalecer equivaleria a adentrar indevidamente o mérito administrativo e técnico da controvérsia, sem os subsídios necessários que somente a instrução processual, com a eventual realização de perícia técnica independente e o pleno exercício do contraditório, poderá fornecer.

A tutela de urgência não é o instrumento adequado para a resolução de controvérsias de natureza eminentemente técnica, que exigem a produção de prova especializada e o confronto entre laudos e pareceres elaborados por profissionais habilitados. Conceder a medida pleiteada, nessas circunstâncias, implicaria substituir o juízo técnico da Administração Pública por uma decisão judicial proferida sem os elementos de convicção necessários, o que não se mostra juridicamente adequado.

Da
Proteção ao Ato Jurídico Perfeito e seus Limites

A agravante invoca a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, sustentando que a licença ambiental concedida em 2013 teria gerado obrigações que foram integralmente cumpridas, consolidando situação jurídica imune a revisões posteriores.

Sem desconsiderar a relevância do princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima do administrado, é necessário reconhecer que a proteção ao ato jurídico perfeito pressupõe, como condição lógica e jurídica, que o ato originário tenha sido praticado em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Um ato administrativo eivado de vício técnico insanável, que tenha sido concedido com base em premissas
equivocadas, não reúne os atributos necessários para ser qualificado como ato jurídico perfeito apto a gerar direitos imunes à revisão administrativa.

A questão de saber se o vício apontado pela Administração efetivamente existia e se era de natureza insanável é, precisamente, o objeto central da ação principal, cuja resolução depende de instrução probatória adequada. Não é possível, portanto, em sede de tutela de urgência, afirmar com segurança que o ato originário era válido e que, por isso, a proteção ao ato jurídico perfeito deve prevalecer sobre o dever de autotutela administrativa.

Da
Ausência de Contemporaneidade e seus Reflexos

A agravante sustenta a existência de perigo de dano atual e concreto, decorrente da impossibilidade de acesso a crédito e do comprometimento da atividade produtiva da propriedade rural.

Contudo, conforme já consignado na decisão monocrática desta Relatoria, o ato administrativo impugnado foi proferido em outubro de 2024, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada posteriormente, circunstância que enfraquece significativamente a alegação de urgência. Se o risco fosse efetivamente iminente e irreparável, seria razoável esperar a imediata provocação do Poder Judiciário, o que não se verificou na hipótese em exame.

A ausência de contemporaneidade entre o ato impugnado e a busca pela tutela jurisdicional revela que a situação, embora inconveniente para a agravante, não apresenta o grau de urgência necessário para justificar a concessão de medida excepcional em sede de cognição sumária.

Do
Princípio da Precaução como Vetor de Interpretação

Em matéria ambiental, a análise do perigo de dano não pode ser realizada de forma unilateral, considerando apenas os interesses do particular que pleiteia a tutela. É necessário ponderar, igualmente, os riscos que a concessão da medida pode acarretar ao meio ambiente e à coletividade.

O princípio da precaução, consagrado no art. 225, parágrafo primeiro, inciso V, da Constituição Federal, e reconhecido como vetor fundamental do Direito Ambiental brasileiro, impõe que, diante de incertezas quanto à ocorrência ou extensão de eventual dano ambiental, a prudência recomende a adoção de postura conservadora, voltada à proteção do bem ambiental.

No caso concreto, a concessão da tutela pleiteada implicaria, ainda que de forma indireta, a restauração dos efeitos de uma licença ambiental cuja validade se encontra sob questionamento técnico fundamentado. Tal providência poderia acarretar riscos de difícil reversão ao meio ambiente, especialmente considerando que a controvérsia técnica ainda não foi adequadamente esclarecida.

A ponderação entre o risco de dano econômico ao particular e o risco de dano ambiental à coletividade, neste momento processual, inclina-se em favor da cautela ambiental, não por desconsideração dos interesses da agravante, mas pelo reconhecimento de que o dano ambiental, quando consumado, tende a ser de difícil ou impossível reparação, ao passo que os prejuízos econômicos alegados, embora relevantes, são passíveis de reparação por outras vias.

D
o Caráter Satisfativo da Medida Pleiteada

Parcela relevante do provimento liminar requerido pela agravante consiste na determinação de retificação do Cadastro Ambiental Rural para reconhecimento integral da área como consolidada. Essa providência, por sua natureza e extensão, aproxima-se substancialmente do próprio
resultado
pretendido na ação principal, conferindo à medida um nítido caráter satisfativo.

A concessão de tutela de urgência com caráter satisfativo, que antecipa o próprio mérito da demanda antes da devida instrução processual e do pleno exercício do contraditório, somente se justifica em situações excepcionais, nas quais a probabilidade do direito seja evidente e o perigo de dano seja grave e irreversível. Nenhuma dessas condições se verifica, com a necessária robustez, no presente caso.

Ademais, o art. 1o, parágrafo terceiro, da Lei no 8.437/1992 veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, reforçando a inadequação da medida pleiteada neste momento processual.

Conforme bem destacado no parecer da douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, elaborado com o rigor técnico e jurídico que a matéria reclama, opinou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, revela-se indispensável a dilação probatória para o adequado esclarecimento da controvérsia de natureza eminentemente técnica, bem como impõe-se a
incidência do princípio da precaução como relevante vetor hermenêutico na apreciação das questões afetas à tutela do meio ambiente.

As conclusões do parecer ministerial estão em plena harmonia com os fundamentos adotados neste voto, reforçando a correção da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal e a necessidade de manutenção dessa conclusão pelo Colegiado.

D
a Necessidade de Instrução Probatória Perante o Juízo de Origem

A análise dos autos revela que a controvérsia instaurada possui acentuado conteúdo técnico e científico, relacionado à correta caracterização da área rural como consolidada ou não, à validade dos critérios técnicos utilizados em 2013 e em 2024, à extensão dos efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado e à eventual configuração de vício insanável no ato originário de licenciamento.

Todas essas questões somente poderão ser adequadamente esclarecidas mediante a produção de prova técnica especializada, com a realização de perícia ambiental independente, o confronto entre os laudos e pareceres existentes e o pleno exercício do contraditório pelas partes. Esse conjunto probatório é incompatível com a via estreita da tutela de urgência e deve ser construído perante o juízo de origem, no curso regular da instrução processual.

A manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência não implica qualquer prejulgamento sobre o mérito da demanda principal. Significa, tão somente, o reconhecimento de que, neste momento processual,
não estão presentes os elementos de convicção necessários para a concessão de medida excepcional que antecipe, ainda que parcialmente, o
resultado final
do processo.

O juízo de origem terá plenas condições de, após a devida instrução probatória, analisar com profundidade e segurança todas as questões suscitadas pela agravante, incluindo a tese da decadência administrativa, a proteção ao ato jurídico perfeito e a validade do ato anulatório praticado pela SEMA/MT.

D
o Agravo Interno

O Agravo Interno interposto pela agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal fica prejudicado em razão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, que ora se realiza, abrangendo integralmente a matéria nele veiculada.

Com efeito, o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado absorve e supera a decisão monocrática impugnada pelo Agravo Interno, tornando sem objeto o exame deste último recurso, que perde sua razão de ser diante da apreciação definitiva da controvérsia pela Câmara.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em consonância com a decisão monocrática e com o parecer da
douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, reconhecendo que a matéria ventilada no recurso está a exigir maior dilação probatória perante o juízo monocrático, sendo inadequada sua resolução em sede de cognição sumária.

Declaro
prejudicado o Agravo Interno
, em razão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, que absorve integralmente o objeto daquele recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026